Tribunal: TJMT
Processo: 1019093-20.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019093-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADOS. VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A MAJORAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo, por meio da qual se buscava a declaração de nulidade da multa de R$ 24.000,00 imposta pelo PROCON/MT, bem como a suspensão de sua exigibilidade, exclusão de eventual inscrição em dívida ativa e proibição de cobrança administrativa ou judicial da penalidade.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:

(i) verificar a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa administrativa por suposta prática abusiva em relação a cobrança indevida de seguro;

(ii) examinar se o valor da sanção foi fixado de forma proporcional, com fundamentação concreta e adequada à gravidade da infração, nos termos da legislação de defesa do consumidor.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT tramitou regularmente, com observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A instituição financeira foi devidamente notificada, apresentou defesa e interpôs recurso administrativo, devidamente analisado pela Junta Recursal.

4. A infração administrativa ficou caracterizada diante da continuidade das cobranças relativas ao seguro "Casa Mais Seguro", mesmo após o cancelamento solicitado pelo consumidor, o que violou normas do Código de Defesa do Consumidor.

5. Todavia, embora reconhecida a infração, a majoração do valor da multa de R$ 18.000,00 para R$ 24.000,00 careceu de fundamentação individualizada e concreta, em descompasso com os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC.

6. Considerando a restituição integral do valor cobrado indevidamente (R$ 21,48), a ausência de elementos agravantes e a necessidade de observância da proporcionalidade e razoabilidade, impõe-se a redução da penalidade para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para alcançar o caráter punitivo e pedagógico da sanção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando respeitado o devido processo legal. 2. A majoração do valor da penalidade deve observar fundamentação concreta e os critérios legais de dosimetria, sob pena de desproporcionalidade passível de controle judicial.””

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 6º, 30, 35, 42, 48, 49 e 57; Lei nº 7.347/1985, art. 1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/MT, EDcl 1047960-23.2023.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025;

TJ/MT, Ap. 0007781-06.2019.8.11.0041, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.12.2025;

TJ/MT, Ap. 1020395-70.2024.8.11.0002, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, sucessor por incorporação do
BANCO CETELEM S.A.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais objetivavam a anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no Processo Administrativo nº 51.001.001.18-0001629, no valor de R$ 24.000,00, bem como a suspensão de sua exigibilidade, exclusão de eventual inscrição em dívida ativa e proibição de cobrança administrativa ou judicial da referida penalidade.

Aduz a parte que a decisão administrativa do PROCON/MT que culminou na imposição de multa é nula, por ausência de fundamentação idônea e adequada, especialmente porque desconsiderou os documentos apresentados pelo banco durante o processo administrativo, que comprovariam a regularidade da contratação do serviço questionado e a adoção de medidas para atender à demanda do consumidor reclamante.

Assevera que a penalidade foi imposta de forma genérica, sem individualização da conduta supostamente infratora e sem justificativa quanto aos critérios utilizados para a dosimetria da multa, o que violaria os princípios da motivação, proporcionalidade e razoabilidade.

Argumenta que a multa administrativa possui caráter confiscatório, desproporcional frente à suposta infração, além de violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, motivação dos atos administrativos e devido processo legal.

Sustenta, ao fim, que o recurso deve ser provido para anular a multa aplicada, por ausência de fundamentação idônea, ou, subsidiariamente, para reduzi-la aos parâmetros legais, respeitando-se os princípios do direito sancionador e administrativo.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que: (i) o processo administrativo respeitou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório; (ii) a multa foi aplicada com base nos fatos apurados e devidamente fundamentada, não havendo nulidade a ser reconhecida; e (iii) a penalidade observou os critérios legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando a condição econômica do fornecedor e o caráter pedagógico da sanção.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de ação anulatória de ato administrativo ajuizada por
Banco Cetelem S.A.
–
atualmente, Banco BNP Paribas Brasil S.A.
– contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade da multa no montante de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/MT, no âmbito do processo administrativo n. 51.001.001.18-0001629.

A penalidade teve origem na apuração de suposta infração à legislação consumerista, em razão da continuidade de cobranças indevidas relacionadas ao seguro “Casa Mais Seguro”, mesmo após o consumidor ter solicitado o cancelamento do serviço, fato que a autoridade administrativa entendeu como prática abusiva, em violação aos artigos 6º, 30, 35, 42, 48 e 49 do Código de Defesa do Consumidor.

O Juízo
a quo
proferiu sentença para julgar improcedente o pedido inicial, mantendo a validade do ato administrativo impugnado, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

2.

Higidez do processo administrativo:

Conforme se extrai dos autos, o processo administrativo n. 51.001.001.18-0001629 foi instaurado pelo PROCON/MT a partir de reclamação formulada por consumidor, que relatou a cobrança indevida do seguro “Casa Mais Seguro”, vinculado ao cartão de crédito fornecido pelo então BANCO CETELEM S.A., mesmo após a solicitação de cancelamento da referida contratação. A continuidade das cobranças, sem resposta eficaz à demanda do consumidor, motivou a abertura do procedimento sancionador.

A instituição financeira, em sua defesa, alegou que a contratação foi regular e com o devido consentimento do consumidor. Após o registro da reclamação, procedeu à devolução integral dos valores cobrados, que totalizaram R$ 21,48, referentes a quatro parcelas mensais de R$ 5,37, cobradas nos meses de março, abril, maio e junho de 2018.

Constata-se, dos documentos que compõem o processo administrativo, que foram rigorosamente observadas as garantias do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa. A apelante foi regularmente notificada, apresentou defesa assistida por advogado constituído, e interpôs recurso administrativo, que foi analisado de forma expressa e fundamentada pela Junta Recursal da autarquia.

Não se verifica qualquer vício formal ou nulidade que comprometa a higidez do procedimento. Ao contrário, o trâmite processual respeitou as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assegurando à parte reclamada todos os meios e oportunidades de manifestação.

3.

Proporcionalidade da multa:

No que tange ao valor da multa aplicada, estabelece o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

É sabido que a imposição de multa deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, além da gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica, essencial ao cumprimento da função punitiva, com o objetivo de inibir a renovação da prática ilegal.

Este é o entendimento consolidado neste Tribunal:

Tese de julgamento: “[...] 3.
É legítimo o controle judicial do valor das multas administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor, quando constatado descompasso com os critérios legais de dosimetria, especialmente diante de manifesta desproporção
.”
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1047960-23.2023.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 25/11/2025).

Outros precedentes no mesmo sentido: TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0007781-06.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgado em 3/12/2025; e TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1020395-70.2024.8.11.0002, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 11/11/2025.

No caso em tela, verifica-se que a multa administrativa inicialmente fixada em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) foi majorada pela Junta Recursal para R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sem fundamentação concreta e individualizada que justificasse tal incremento.

A infração, embora configurada, resultou na cobrança de R$ 21,50, valor posteriormente integralmente restituído pelo fornecedor. Ausentes elementos agravantes como reincidência, má-fé ou conduta reiterada, e considerada a boa-fé demonstrada pela restituição voluntária, mostra-se desproporcional a penalidade aplicada.

Portanto, impõe-se a redução da sanção pecuniária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado à reprovabilidade da conduta e suficiente para atender à finalidade preventiva e educativa da sanção administrativa.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para minorá-la multa aplicada para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a higidez do ato administrativo impugnado.

No que tange aos honorários advocatícios, considerando a sucumbência recíproca e proporcional, cada parte deverá arcar com os honorários do patrono da parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o respectivo proveito econômico obtido por cada litigante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026